Tribunal: TCU
Processo: 000.416/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4659/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, decorrente da anulação do ato que inabilitou a representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 44), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.416/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bripav Britagem e Pavimentação Eireli (08.316.096/0001¿03). 1.2. Interessado: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (26.474.056/0001-71). 1.3. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Alessandrini Ardizzone Lima (53863/OAB-RS), representando Bripav - Britagem e Pavimentacao Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia integral dos autos à Construtora Biapó Ltda., com fulcro na Lei 12.527/2011, no art. 59, V, c/c o art. 94, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 4°, § 1° e art. 17 da Resolução TCU 249/2012.